Tribunal: TJDFT
Processo: 0718777-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Órgão Câmara de Uniformização Classe Reclamação Processo N. 0718777-88.2021.8.07.0000 Reclamante GARZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA. Reclamado PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Apreciarei o pedido de Liminar após oitiva do Ministério Público. Encaminhem-se, com urgência, os autos à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 16 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator